Tribunal: TJMT
Processo: 1035107-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035107-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDRE ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.719.251-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Extinção da pena de multa. Tema 931/
stj
. Ausência de fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do reeducando. Nulidade da decisão agravada. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto
pelo reeducando
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, sob o argumento de que o valor supera o limite
permitido em decreto.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o agravante faz jus à extinção da pena de multa, considerando a hipossuficiência econômica alegada e a necessidade de fundamentação concreta da decisão judicial, conforme o Tema 931 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, no Tema 931, firmou entendimento de que a extinção da pena de multa deve ser concedida na hipótese de hipossuficiência econômica, salvo se houver fundamentação concreta demonstrando a capacidade do apenado de adimplir a dívida.
No caso, a decisão agravada negou o indulto exclusivamente com base no montante da pena de multa, sem fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do agravante.

4
. A ausência de fundamentação concreta impõe a nulidade

da decisão agravada, devendo o Juízo de origem reavaliar a hipossuficiência econômica do agravante ou a viabilidade de parcelamento do débito, a fim de evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao
j
uízo de origem para novo
pronunciamento,
conforme
o Tema 931 do STJ.

Tese de julgamento:

"
1.
É necessária fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do reeducando para indeferir a
extinção da
pena de multa, nos termos do Tema 931 do STJ.
2. A decisão do juízo de primeiro grau indeferindo a extinção da pena de multa sem analisar a situação financeira do reeducando, inviabiliza a análise pelo Tribunal de Justiça
,
sob pena de supressão de instância.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX
e 8º;
art. 1º, inciso XVII
do Decreto 11.846/2023,
Portaria n. 75/2012, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema 931;
TJMT,
N.U 1035127-62.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025 e
N.U 1027263-70.2024.8.11.0000,
rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
29/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado p
or

Andr
é
Alves
d
os Santos
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
,

nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0027585-83.2017.8.11.0055
, que
indeferiu
a
o
reeducand
o

a extinção da pena de multa, sob o argumento de que
“
as penas de multa das duas guias executivas supera
, o valor permitido pelo decreto
.
”

O agravante, nas razões encontradiças no ID
257519681
- p. 100/103
, almeja

que seja
“
o presente recurso RECEBIDO e no mérito PROVIDO, para que seja reconhecido o Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023 sobre a pena de multa da guia executada nestes autos.
”

e, por consequência, se
ja
declarada extinta a pena pecuniária
, em razão da sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões que estão no ID
257519681
– p.
119/122
,
o Ministério Público requer a
manutenção d
a decisão

agravada
.

Em juízo de retratação (
ID
257519681

– p.
123
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa
do vertente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
no parecer encontradiço no ID

259052158
, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento deste recurso
, mantendo, por conseguinte
,
a decisão recorrida
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente,
conforme relatado
,
o agravante pretende a reforma da decisão que
indeferiu

a extinção da pena de multa
.

Infere
-se
dos autos que e
le
responde ao processo executivo
de pena
n. 0027585-83.2017.8.11.0055 em razão de
duas condenações
pelo
s
crime
s
de tráfico
de drogas

e
condução de
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependênci
a
, à pena
total de 8 (oito) anos e 1 (um) mês
, e
800
(
oitocentos
) dias-multa (
ID

257519681
– p.76
).

Depreende-se, também, que
o reeducando cumpriu a pena privativa de liberdade integralmente, motivo pelo qual requereu
,
em seguida
,
a extinção da pena de multa, argumentando que “
após o integral cumprimento da pena, bem como, levando em consideração a hipossuficiência do Recuperando, o Juízo não pode condicionar a extinção da punibilidade ao pagamento da multa, transmutada de sanção penal a dívida de valor a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, sua cobrança deve prosseguir pela via administrativa, sem reflexos penais. Pelo exposto, requer a extinção dos autos ante ao cumprimento total da pena, momento em que deverá ser efetuada a oficialização do TRE/MT, a fim de realizar o levantamento da suspensão de seus direitos políticos. Além disso, requer seja a dívida de valor remetida à esfera administrativa e passe a ser executa pela Fazenda Pública.”
(ID
257519681
– p. 73/74)

No entanto, logo depois, a magistrada responsável, no ID
257519681
– p. 78, despachou nos seguintes termos:

[...] Determino que seja certificado se há pena de multa a ser adimplida por parte do reeducando. Caso positivo, determino que seja elaborado cálculo dos dias-multa e, na sequência, seja intimado o recuperando para efetuar o pagamento, em 10 (dez) dias. Cumpra-
se.[...]

Em razão disso, em nova manifestação que se vê no ID
257519681
– p. 81/84,
o agravante
requereu que fosse “
reconhecido o INDULTO, Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023, em seu art. 2º, X, quanto a pena de multa imputada nos autos 0011532-56.2019.8.11.0055, devendo ser declarado por esse Juízo de Execução, a EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA.”

No entanto, o magistrado indeferiu
o pedido do reeducando sem apresentar uma fundamentação idônea para tanto, conforme
s
e infere da decisão reprochada abaixo reproduzida:

[...] Vistos.

Sem delongas,
INDEFIRO o pedido de seq. 178.1, uma vez que
as penas de multa das duas guias executivas supera
, o valor permitido pelo decreto.
Proceda-se elaboração de novo atestado de pena.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, data constante na certificação digital.

Assinado Digitalmente LEONARDO LUCIO SANTOS

Juiz de Direito Substituto
[...]

Destacamos
.

E, conforme
dito alhures
, o
agravante
postula
a concessão da
extinção da
pena de multa, ao argumento de que é hipossuficiente economicamente
, devendo ser “
reconhecido o Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023 sobre a pena de multa da guia executada nestes autos.”

A propósito, embora na hipótese não se aplique o Decreto n. 11.846/2023, uma vez que o reeducando não cumpre com os requisitos,
já que
possui uma condenação
pela prática do
crime de tráfico de drogas, afastando, portanto, a incidência nos termos do art. 1º, inciso XVII do mencionado decreto
, o

pedido merece ser parcialmente provido.

O
art. 1º, II, da Portaria n. 75/2012 dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional quando o valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Na hipótese, observa-se que
o total da pena de multa do agravante é de
R$ 32.712,00
(trinta e dois mil, setecentos e doze reais).

No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese
– Tema repetitivo n. 931 -
no sentido de que
“o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente,
em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”
Destacamos.

Sendo assim
,

embora na hipótese o valor seja superior ao permitido na mencionada portaria, em caso de reeducando hipossuficiente, ele pode ter benefício da extinção da pena de multa, salvo se o juiz
,
de forma suficiente
mente
motivada
,
indicar concretamente a possibilidade de quitação.

Ocorre que, como dito alhures, o magistrado apenas
indeferiu a extinção da pena de multa do agravante com base n
o valor total d
a
pena pecuniária, sem, contudo, apresentar
elementos concretos de que
ele
possui capacidade para sanar a referida obrigação.

Sendo assim, considerando a ausência de qualquer motivação concreta na decisão agravada acerca da possibilidade ou não de pagamento da pena de multa por parte do agravante, é necessário reconhecer a nulidade da referida decisão, possibilitando, portanto, ao juízo de origem
,

quem compete o pronunciamento inaugural sobre a questão,
a análise da alegada vulnerabilidade econômica, ou de possível
parcelamento, sob
pena de indevida supressão de instância.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça deixou consignado que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO 11.846/2023. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto em pena de multa, com base no Decreto n. 11.846/2023, sob fundamento de que o valor consolidado supera R$ 20.000,00, limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais federais.

II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se é possível a concessão do indulto da pena de multa quando seu valor supera o limite para execução fiscal federal, havendo alegação de hipossuficiência do apenado.

III. Razões de decidir:

1. O Decreto n. 11.846/2023 permite a concessão do indulto mesmo quando o valor da multa supera o limite para execução fiscal, desde que comprovada a hipossuficiência do apenado.

2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, exigindo fundamentação concreta do juízo para seu afastamento.

3. A decisão que indefere o indulto deve indicar especificamente as razões que demonstram a capacidade econômica do apenado para pagamento da multa, sob pena de nulidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da decisão.

Tese de julgamento: É nula a decisão que indefere pedido de indulto da pena de multa sem fundamentação específica quanto à capacidade econômica do apenado, quando há declaração de hipossuficiência nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Decreto n. 11.846/2023,
arts
. 2º, X, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 931; TJMT - N.U 1027263-70.2024.8.11.0000.

(N.U 1035127-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
Destacamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.846/2023. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o indulto sobre a pena de multa em razão de o valor estipulado superar o quantum mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, sem proceder à motivação concreta sobre a hipossuficiência econômica do agravante (art. 8º do Decreto n. 11.846/2023).

2. Fatos relevantes: (i) processo executivo relativo a única guia executória pela prática de tráfico privilegiado; (
ii
) indulto da pena privativa de liberdade concedido na origem e indeferido quanto à pena de multa pelo montante superar o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal; (
iii
) hipossuficiência econômica do agravante, assistido juridicamente pela Defensoria Pública e sem emprego fixo; e (
iv
) ausência de decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da pena pecuniária pelo agravante.

3. Requerimento do recurso: concessão de indulto sobre a pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: (i) avaliar se
esta
ou não demonstrada a falta de capacidade econômica do apenado para adimplir a pena de multa; e (
ii
) se há fundamentação concreta que indique a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Decreto n. 11.846/2023 concede indulto pleno aos condenados
a
pena de multa que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

6.
De acordo com o recente posicionamento da Corte Superior, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, cabe ao Juízo competente indicar fundamentadamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo apenado (Tema repetitivo n. 931).

7. Por imperativo constitucional, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada no ponto em que deixou de fundamentar concretamente sobre a capacidade econômica ou não do agravante de quitar a pena de multa estipulada, ainda que superior ao valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal, nos moldes do art. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido declarar a nulidade da decisão agravada no ponto em que indeferiu o indulto sobre a pena de multa para que outra seja proferida, com o pronunciamento expresso sobre a possibilidade de concessão do benefício à luz dos dispositivos previstos nos
arts
. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023 e do Tema Repetitivo n. 931 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Decreto n. 11.846/2023,
arts
. 2º, I e X, e 8º; e Portaria n. 75/2012, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema Repetitivo n. 931; e TJDF, Agravo em execução n. 0733552-06.2024.8.07.0000.

(N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

Destacamos.

Posto isso,
dou
parcial

provimento
ao agravo
de
execução penal interposto
por
Andr
é
Alves
d
os Santos

apenas para declarar a nulidade da decisão agravada, em razão d
a
ausência de fundamentação concreta a respeito da hipossuficiência do reeducando
,
determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, analisando a possibilidade da concessão do benefício, nos termos do Tema Repetitivo n. 931 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025